Tribunal: TJBA
Processo: 8036960-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8036960-92.2023.8.05.0001 Apelante: Diego Araújo de Oliveira Advogada: Marcela Nascimento (OAB/BA 47.583) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADAS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Diego Araújo de Oliveira contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º, na fração de 2/3, bem como no art. 329 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, além de 02 (dois) meses de detenção pelo crime de resistência, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. 2. Consta da Denúncia que o apelante foi abordado por policiais militares, em 12 de março de 2023, na Rua do Calafate, bairro Fazenda Grande do Retiro, Salvador/BA, ocasião em que foram apreendidas, em seu poder, 134 (cento e trinta e quatro) pinos de cocaína, pesando 67,43g (sessenta e sete gramas e quarenta e três centigramas), 20 (vinte) porções de crack, com massa bruta de 44,83g (quarenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas), 14 (quatorze) porções de maconha, pesando 41,85g (quarenta e uma gramas e oitenta e cinco centigramas), um recipiente contendo pó branco não identificado, pesando 107,45g (cento e sete gramas e quarenta e cinco centigramas), e 03 (três) frascos cilíndricos contendo 4ml (quatro mililitros) de clorofórmio em cada um. Narra-se, ainda, que o acusado teria investido contra os agentes públicos e tentado subtrair a arma de um deles, configurando resistência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à autoria e à destinação mercantil das substâncias apreendidas; (ii) aferir a idoneidade da prova testemunhal policial produzida em juízo, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal; e (iii) examinar a configuração do delito de resistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos laudos de constatação e definitivo, que atestaram tratar-se de tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina, substâncias proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998. 5. A diversidade de substâncias, o fracionamento em múltiplas unidades individualizadas (sete potes pequenos de cocaína, 134 pinos/microtubos contendo cocaína, porções em forma de pedra e quatorze porções de maconha), bem como a presença de insumos correlatos, constituem elementos objetivos aptos a evidenciar a destinação mercantil. 6. A condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, apoiou-se em prova técnica regularmente produzida e em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 7. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, revelam coerência interna e convergência quanto aos aspectos essenciais da dinâmica fática, não havendo demonstração concreta de contradições substanciais aptas a comprometer a credibilidade da prova. 8. Quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), restou demonstrado que o apelante se opôs, mediante violência, à execução de ato legal, investindo contra os agentes e tentando alcançar a arma de um deles, sendo contido com o emprego de força física. Alegações genéricas de agressão não infirmam a configuração típica. 9. No tocante à dosimetria, a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 na fração máxima de 2/3, inexistindo recurso ministerial. Assim, mostra-se vedada qualquer exasperação da reprimenda nesta instância, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal policial, quando produzida em juízo sob contraditório e corroborada por elementos técnicos idôneos, constitui meio probatório apto a embasar decreto condenatório, não configurando afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal." "2. A apreensão de substâncias entorpecentes variadas e fracionadas, aliada às circunstâncias do caso concreto, autoriza a caracterização do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006." "3. Configura o crime de resistência (art. 329 do Código Penal) a oposição violenta à execução de ato legal por agente público competente, ainda que haja alegação genérica de excesso na contenção." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, arts. 155 e 593, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8036960-92.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante Diego Araújo de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)